Tribunal: STF
Processo: RE 1382708
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NORMAS DE TRANSIÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MÉRITO – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL E COM PARIDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º DA EC N. 41/2003 – NEGATIVA ADMINISTRATIVA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO – NOVO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO APÓS A EC N. 41/2003 – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER PROVENTOS INTEGRAIS E COM PARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - É inconteste que o servidor que ingressou no serviço público até a data da publicação da EC n. 41/2003 (31/12/2003) poderá aposentar-se com proventos integrais e com paridade, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC n. 47/2005 (Tema 139 do STF) II - No caso concreto, rompido o primeiro vínculo da servidora com o serviço público, impossível a aplicação das regras transitórias para a aposentadoria prevista no art. 6º da EC n. 41/2003, porquanto o reingresso no serviço público se deu depois da publicação da referida norma constitucional” (fl. 1, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados e os opostos pelo recorrido foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ – ERRO MATERIAL – SANADO – PARTE AUTORA NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Uma vez presente erro material no dispositivo, consistente na suspensão da exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios, haja vista não ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício” (e-doc. 11). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, ao argumento de que “a regra constitucional constante do art. 6º da EC 41/03, não exige: a) ingresso ininterrupto no serviço público, b) que o ingresso antes de 31/12/2003 tenha que ter ocorrido necessariamente em cargo de provimento efetivo (a despeito da recorrente no caso em exame ter ingressado em cargo efetivo), admitindo-se ingresso no serviço público em conceito amplo, como em cargo em comissão, contrato administrativo e emprego público” (fl. 10, e-doc. 13).



    Assevera que o “acórdão recorrido deve ser reformado por conferir validade à regra constante do art. 70 da ON 02/2009, norma essa inconstitucional frente ao disposto no art. 6º da EC 41/03, que possui características de norma de eficácia plena, não necessitando de regulamentação, máxime regulamentação que crie restrições a direito não contempladas na norma constitucional” (fls. 10-11, e-doc. 13).



    Pede “seja recebido e provido este RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, julgando assim procedentes todos os pedidos requeridos em inicial, tudo em virtude do nítido e esposado respeito ao que dispõe a norma constitucional constante do art. 6º da EC 41/03” (fl. 11, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Pleiteia a parte apelante a reforma da sentença, a fim de que o pedido de revisão da aposentadoria seja julgado procedente, com a inversão dos ônus da sucumbência. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, quanto à possibilidade, ou não, de ser aplicada as normas de transição da EC n. 41/2003 ao caso posto em exame. (...) É de se recordar que a Emenda Constitucional n. 41/2003, dando continuidade às alterações iniciadas no regime previdenciário dos servidores públicos com a Emenda Constitucional n. 20/1998, promoveu uma série de alterações no regime jurídico previdenciário do art. 40 da Constituição Federal de 1988. (…) Ocorre que a EC n. 41/2003 foi omissa quanto a eventual interrupção no ingresso no serviço público realizada após 31/12/2003, tendo a Orientação Normativa n. 02/2009 da Secretaria de Previdência Social, esclarecido o marco temporal para concessão de aposentadoria pelas regras de transição da EC n. 41/2003, ao dispor que: (…) Conforme se verifica dos autos, a parte autora ingressou no serviço público, em cargo efetivo (regime estatutário), no Município de São Bernardo do Campo-SP, em 02/02/1993, assim permanecendo até 23/01/2005 (f. 49-53). Depois, teve nova investida no serviço público, em cargo efetivo (regime estatutário), no Município de Dourados-MS, em 27/06/2008 (f. 78-79). Assim, o juiz a quo indeferiu a pretensão de concessão do benefício, com paridade e integralidade, motivado na interrupção do vínculo, nos seguintes termos (f. 168): ‘conjugando-se, então, tais dados, ao lume das premissas maiores dantes estabelecidas, chega-se ao concluimento de que a pretensão autoral é de sem razão, porquanto a interrupção do cargo público após 31/12/2003 e nova investidura aos 27/06/2008 implicam alteração do regime jurídico da aposentadoria em questão’. Da análise do caderno processual, comprovou-se ter havido descontinuidade entre o primeiro e o segundo ingressos da servidora no serviço público municipal, de modo que tem-se os seguintes períodos (f. 142-143): (…) Diante disso, havendo a interrupção no serviço público com ingresso posterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, tenho que a apelante, de fato, não adquiriu o direito à aposentadoria com paridade e integralidade de proventos como pretende. Nota-se que a recorrente, ao interromper o vínculo com o serviço público a partir da exoneração no cargo efetivo no Município de São Bernardo do Campo-SP, em 24/01/2005, acabou por aniquilar o direito à aposentadoria pelas regras de transição do art. 6 da EC n 41/03, posto que, ao retornar ao cargo efetivo no Município de Dourados-MS, apenas em 27/06/2008 (mais de três anos após o fim do primeiro vínculo), as regras de aposentadoria para aqueles servidores que ingressaram, no ano de 2008, já eram distintas daqueles que ingressaram até 31/12/2003, e não mais autorizava a aposentadoria pelas regras de transição. Outrossim, o rompimento do vínculo estatutário pelo servidor público, com novo ingresso após as datas estipuladas na respectiva emenda constitucional, não pode ser imputado à Administração Pública, de sorte que devem incidir as regras vigentes na data do pedido de aposentadoria, na forma do princípio tempus regit actum, que, em matéria previdenciária, ressalta que a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos todos os requisitos para a concessão do benefício. Não custando lembrar, também, que não há direito adquirido a regime jurídico1 . Sendo assim, o pleito de aposentadoria nessas circunstâncias deve ter o seu desfecho tomando-se como relevante o momento do novo ingresso no serviço público, que se deu após a data de publicação da EC n. 41/2003 (31/12/2003). Embora o servidor possa aproveitar o tempo de exercício e as contribuições recolhidas durante o período anterior de prestação de serviço público, não tem direito a manter as regras de aposentadoria, já que optou pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública, não comportando reforma, portanto, a sentença recorrida” (fls. 3-6, e-doc. 8). 



    Comprovou-se ter havido descontinuidade entre o primeiro e o segundo ingressos da servidora no serviço público municipal.



    Devem ser considerados, para fins de aplicação de requisitos para aposentadoria da servidora pública, aqueles previstos na Emenda Constitucional n. 41/2003, pois o segundo ingresso ocorreu em 27.6.2008, na vigência dessa alteração constitucional no regime próprio de previdência social.



    Este Supremo Tribunal decidiu que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos todos os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NORMAS DE TRANSIÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.283.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO ‘8º’ DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 3.104, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2007).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado. 3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 5. Mandado de segurança denegado” (MS n. 26.646, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.6.2015).



    No voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.104, assentei:



    “(...) as normas que cuidam das situações transitórias dos servidores públicos vigoram para aqueles que se inserem nas situações nelas descritas, sendo regras de exceção, as quais impõem interpretação e aplicação restritivas, na forma da melhor doutrina e assentada jurisprudência.



    Não há óbice, nem vislumbro desobediência do constituinte reformador ao alterar os critérios que ensejam o direito à aposentadoria por meio de nova elaboração constitucional ou de fazê-las aplicar àqueles que ainda não atenderam aos requisitos firmados pela norma constitucional. Os critérios e requisitos para a aquisição do direito à aposentadoria não se petrificam para os que, estando no serviço público a cumprir, no curso de suas atribuições, os critérios de tempo, contribuição, exercício das atividades, dentre outros, ainda não os tenham aperfeiçoado, de modo a que não pudesse haver mudança alguma nas regras jurídicas para os que ainda não titularizam o direito à sua aposentadoria. 



    Diferente é o direito genérico à aposentadoria, como um dos direitos sociais, e o direito à sua aposentadoria, esse aperfeiçoado quando completados todos os itens legalmente estatuídos para fazer nascer o direito e a capacidade de exercê-lo a partir daí” (DJe 9.11.2007).



    5. Este Supremo Tribunal decidiu inexistir direito adquirido a regime jurídico previdenciário:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. Inexistência de direito adquirido a regime previdenciário. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 434.212-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 22.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.245-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 de repercussão geral, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que “a EC n. 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação” (DJe 5.8.2009).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora